Tribunal: TJMT
Processo: 1010576-91.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010576-91.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSILAINE DE SOUSA MELO - CPF: 063.499.581-28 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ARTIGO 33, ‘CAPUT’ DA LEI N° 11.343/06] –
1.
PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
APRESENTAÇÃO
TARDIA
DAS
RAZÕES
RECURSAIS QUE CONFIGURA SIMPLES IRREGULARIDADE
– PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E LAUDO PERICIAL –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT –

RECORRENTE FLAGRADA COM

01 (UMA) PORÇÃO MÉDIA DE COCAÍNA PESANDO 24,63 G (VINTE E QUATRO GRAMAS E SESSENTA E TRÊS CENTIGRAMAS), 01 (UMA) PORÇÃO MÉDIA DE PASTA BASE DE COCAÍNA, PESANDO 32,29 G (TRINTA E DOIS GRAMAS E VINTE E NOVE CENTIGRAMAS),02 (UMA) PORÇÕES PEQUENAS DE MACONHA PESANDO 3,82 G E A QUANTIA DE R$ 341,00 (TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS) NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – CRIME DE
AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 7 DO TJMT

–
COTEJO HARMONICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA –

DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE

– REAJUSTE DA FRAÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES DO STJ [ARESP N. 2.193.431] –PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE - INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA EVIDENCIADA – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apresentação
tardia
das
razões
recursais configura simples irregularidade e não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.

Descabe cogitar em absolvição quando comprovadas a
materialidade
e a
autoria
do delito de
tráfico
de
drogas
, que ficou demonstrado nos autos, especialmente, em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas, apetrechos e dinheiro.

O Enunciado Orientativo n.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

Considerando o entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “ostentando o agente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.193.431/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Identificados em desfavor da ora apelante os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, mantida quando da prolação da r. sentença em decisão concretamente motivada, devendo assim permanecer até o trânsito e julgado deste recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de JOSILAINE DE SOUZA MELO contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no. 1010576-91.2021.8.11.0042, condenou-a como incurso no artigo 33, ‘
caput’
da Lei n° 11.343/06, impondo-lhe
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado
. (Sentença Id. 127688239).

Inconformado com os termos da sentença pede, em síntese: 1
)

absolvição por insuficiência de provas para a condenação e aplicação do princípio do ‘
in dúbio pro reo’
; 2
)
fragilidade das provas pela ausência de comprovação do vínculo da recorrente com a residência em que foi encontrada a droga; 3
)
subsidiariamente, na dosimetria pede, a readequação da fração aplicada na segunda fase da pena; 4
)
o direito de recorrer em liberdade pela vedação ao cumprimento antecipado de pena. (Id. 142835673)

Em contrarrazões, o Ministério Público, em preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo. No mérito, requer o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença. (Id.145186665)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Geraldo Natalício Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id.

149983670)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO FORA DO PRAZO DE 8 DIAS CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO APELO. DA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. REANÁLISE DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO CONFERIDO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. 3. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPERTINÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DURANTE O CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. PELO NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou JOSILAINE DE SOUZA MELO, como incurso nas sanções do art. 33, ‘
caput’
da Lei 11.343/06.

Considerando a preliminar ministerial, passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR MINISTERIAL DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

O Douto
Parquet
, em suas contrarrazões recursais, sustenta a intempestividade do recurso defensivo e consequentemente o seu não conhecimento.

Quanto a apresentação extemporânea das razões, cabe destacar o posicionamento de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho,
in verbis
:

"A apresentação de razões fora do prazo e a inversão da ordem para arrazoar têm sido entendidas como mera irregularidade, não conduzindo à nulidade. Pode-se questionar a posição da jurisprudência quanto a este último aspecto, pois a inversão poderá causar prejuízo ao contraditório" (As nulidades no processo penal. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 281).

Nesse sentido, entende o Col. STJ:

“(...) FURTO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.[...]

(HC 358.217/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016)”

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]A apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade e não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.”

(N.U 0000350-36.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Portanto, havendo o réu manifestado o desejo de recorrer (Id. 127688278) a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.MÉRITO.

2.1 DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

Requer a absolvição do crime de tráfico ilícito de drogas, sob argumento de não existirem provas suficientes para sua condenação.

Narra a denúncia: (fls. 227/231.)

“[...] No dia 01 de julho de 2021, por volta das 15h50min, na rua 15, n.o 22, quadra 18, bairro Nova Esperança III, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada
JOSILAINE DE SOUSA MELO
foi presa em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido por esse d. Juízo da 9a Vara Criminal (autos n.o 1007451- 18.2021.8.11.0042 - fls. 08 e 38/40-IP), a ser cumprido na residência da denunciada, por suspeita de tráfico de drogas, conforme relatório policial em anexo, uma equipe de investigadores de polícia deslocou-se para o endereço acima mencionado, onde, além da denunciada, também se encontrava o indivíduo Marcelo Fernandes da Silva Alves Junior, o qual disse ser usuário e que se encontrava no imóvel para comprar droga, inclusive já tinha feito o pagamento para a denunciada antes da chegada da equipe.

Em seguida, após os policiais civis cientificarem a denunciada do mandado, iniciou-se a busca domiciliar, sendo localizada, no quarto da denunciada,
01 (uma) porção média de substância análoga a cocaína
que estava no bolso de uma bermuda infantil dentro de um guarda-roupas e
01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína
que estava em outro guarda-roupas no mesmo quarto.

Também foi encontrada
01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha
em cima de um micro-ondas,
01 (uma) porção pequena de substância análoga a maconha
no bolso de uma bermuda infantil que estava na cozinha da casa,
01 (uma) faca com resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) rolo de plástico filme e a quantia de R$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais)
em um recipiente redondo em formato de madeira, localizado na cozinha.

Em poder da denunciada ainda foi apreendida
01 (uma) porção pequena de substância análoga a pasta base de cocaína
.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.77211-01, acostado às fls. 17/22- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 0
2 (duas) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras,
pesando
32,29 g
(trinta e dois gramas e vinte e nove centigramas),
01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade branca, na forma de pó
, pesando
24,63 g
(vinte e quatro gramas e sessenta e três centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que
02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, com massa de
3,82 g
(três gramas e oitenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (
MACONHA
), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Ouvido na delegacia, à fl. 41-IP, o usuário Marcelo Fernandes da Silva Alves Junior disse que “(...) passou na casa da “Josi”, para comprar drogas; QUE já comprou drogas com ela outras vezes; QUE estava no quintal da casa da “Josi” quando entregou a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para ela e ela devolveu e saiu correndo para dentro da casa e falando “a Polícia a Polícia”; QUE em seguida viu os Policiais entrando (...)”.

Ademais, o relatório de investigação em anexo, o qual motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, informa que a equipe de investigadores empreendeu diligências e descortinou que a residência da denunciada é conhecida e apontada naquela região como boca de fumo, sendo constatada grande movimentação de usuários no local.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que a denunciada
responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme autos n.o 0014104-34.2013.8.11.0042, perante a 13a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, subsidiada pela vigilância e monitoramento realizados, que motivaram a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de variedade de entorpecentes, de dinheiro e de materiais usados no preparo da droga, somado ao antecedente criminal na mesma ação delitiva, demonstram que a denunciada comercializa drogas na região do bairro Nova Esperança, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir renda e lucro fácil, ainda mais que declarou que se encontrava desempregada, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra a denunciada.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
JOSILAINE DE SOUSA MELO
como incursa nas penas do
art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06
. [...]”

Pois bem. A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 127686294); boletim de ocorrência n. 2021.164242 (Id. 127686296); termo de exibição e apreensão onde consta drogas, valor de R$ 341,00 em dinheiro e petrechos (Id. 127688150); relatório de cumprimento de busca (fls. 47/50) e laudo pericial no. 3.14.2021.77211-01 (Id. 127688151), que transcrevo, em síntese:

“[...]3.AFERIÇÃO DE MASSA DOS MATERIAIS QUESTIONADOS

A.32,29 g (trinta e duas gramas e vinte e nove centigramas)

B.24,63 g (vinte e quatro gramas e sessenta e três centigramas)

C. 3,82 g (três gramas e oitenta e duas centigramas)

[...]

5. RESULTADOS OBTIDOS

Após a realização dos exames verificou-se que: As alíquotas dos Materiais “A” e “B” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cocaína.

As alíquotas do Material “C” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).[...]”

A autoria, por sua vez, é inconteste.

Em sede extrajudicial, o investigador de polícia ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA externou: (Id. 127686297)

“[...]QUE o Depoente em companhia do Investigador Adão, foram designados por esta Especializada para cumprir Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, n° do processo 1007451-18.2021.8.11.0042, expedido pela 9a Vara Especializada em Delito Toxico de Cuiabá, em desfavor de Josilaine de Sousa Melo, Alcunha "Josi", residente à Rua 15, Quadra 18, Casa 22, Bairro Nova Esperança III, Cuiabá (MT); QUE diligenciaram ao endereço retromencionado onde foram recebidos por Josileine de Sousa Melo, instante em que fora cientificada do teor do Mandado para em seguida dar cumprimento a ordem judicial; Ressalta-se que, quando a Equipe Policial chegou na residência, já estava no local um individuo que se apresentou como sendo Marcelo Fernandes da Silva Alves Júnior; QUE ao questioná-lo a respeito do que fazia no local, relatou que estava alí com o intuito de comprar droga ilícita pra consumir posteriormente, inclusive informou que já havia pago a Autuada pelo entorpecente ilícito segundos antes da chegada da Equipe Policial; QUE lograram êxito em localizar com Josilaine uma porção pequena de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE no interior da residência localizaram uma porção média de substância análoga a cocaína - pó branco - (situado no bolso de uma bermuda infantil que estava no guarda-roupas do quarto da investigada), uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína situado em outro guarda roupas que também estava no quarto da investigada, uma porção pequena de substância análoga a maconha que estava em cima de um forno microondas, uma porção pequena de substância análoga a maconha no bolso de uma bermuda infantil localizado na cozinha da casa onde reside a investigada, uma faca contendo resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína, um rolo de plástico filme e a quantia de R$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais) que estavam em um recipiente redondo em formato de madeira localizado na cozinha da peça onde reside a investigada; QUE diante do acima exposto, o Depoente deu voz de prisão para Josileine de Sousa Melo, apreendeu todo o material descrito em campo próprio do Boletim de Ocorrência; QUE Josileine de Sousa Melo e Marcelo Fernandes da Silva Alves Júnior foram encaminhados para essa Especializada e apresentados para a Autoridade Policial; Ressalta-se que consta mandado de prisão n° 0001260-52.2018.8.11.0050.01.0001-02 em desfavor de Marcelo Fernandes da Silva Júnior; Nada mais disse.[...]”

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a
prova oral judicializada
, agregando-o às razões de decidir:

A testemunha ADÃO JOSÉ DOS SANTOS, quando inquirido em juízo, relatou que:

“(...) Que nós recebemos informações de que a vulga ‘Jose’, que ela é conhecida na região por esse vulgo, ela estaria praticando o tráfico de drogas na residência que ela morava; Que de posse dessas informações eu e o investigador Elton fizemos vigilância e conversamos com moradores, onde constatamos que ela praticava sim o tráfico de drogas na residência; Que fizemos o relatório policial (...);
Que as primeiras informações foram através de informantes, que falaram que a Josi estava traficando e depois, fizemos diligencia em campo, para verificar a informação; Que durante essas diligencias constatamos que ela praticava o tráfico de drogas na casa dela (...); Que conversamos com vizinhos e moradores, que falaram que ela praticava o tráfico no local; Que fizemos o relatório e sugerimos que a autoridade policial representasse pela busca e apreensão, a qual foi feita
; Que diligenciamos até a casa dela (...), quando chegamos lá tinha um usuário de drogas na residência dela; Que esse usuário se identificou como Marcelo, ele disse que tinha acabado de chegar, que tinha entregado o dinheiro para ela e que não tinha recebido a droga ainda (...); Que ele tinha pago por uma pedra de pasta base de cocaína;
Que quando a abordamos, encontramos uma pedra de pasta base com ela, que deveria ser a que iria entregar para o usuário (...); Que depois encontramos mais pasta base na residência dela, encontramos cocaína, papel filme, faca com resquícios de droga (...); Que encontramos mais de trezentos reais com ela
(...); Que o usuário estava esperando do lado de fora da área (...); Que o dinheiro foi encontrado no armário da cozinha, com ela não me lembro (...);
Que tinha porção média de cocaína, que inclusive estava no bolso da bermuda do filho dela, guardado dentro do guarda roupa; Que tinha rolo de plástico filme, frascos de xilocaína e porções de cocaína
(...); Que eu via os usuários e informantes falando o nome dela (...); Que no local ela disse que era usuária de drogas (...); Que a busca nela não foi feita; Que ela retirou a porção de pasta base que estava com ela no bolso e entregou para nós (...); Que quando nós falamos que íamos chamar uma policial feminina, ela entregou a droga (...); Que a casa da mãe dela é na frente e a dela é no fundo (...)”.

Registro, que o testemunho de agentes policiais não deve ser considerado inidôneo ou suspeito em virtude simplesmente de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade de suas declarações,
máxime
quando condizentes com o restante das provas coligidas aos autos, como ocorre na hipótese em exame.

Nessa senda, razão não há para desmerecer as declarações dos policiais em tela, uma vez que foram coletadas sob o manto do contraditório e mediante compromisso legal, além de estarem em consonância com as demais provas produzidas no decorrer da instrução criminal.

Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência no.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem: “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A recorrente JOSILAINE DE SOUSA MELO, em sede policial utilizou o direito constitucional ao silencia, contudo, quando interrogada em juízo, relatou, em síntese: [excertos da sentença]

“(...) Que esse Marcelo entrou junto com os policiais, eu nunca nem vi ele; Que eu não corri, não acharam nada comigo; Que eu não moro no fundo, eu moro na frente (...); Que eu moro junto com a minha mãe, eu tinha acabado de ganhar uma nenénzinha (...); Que entraram três policiais homens (...); Que não foi encontrado entorpecente comigo, eles nem colocaram a mão em mim (...); Que dentro do meu quarto não foi encontrado nada; Quem mora no fundo é meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho (...); Que o meu irmão trabalha, ele não vende entorpecente (...);
Que eu não tenho conhecimento dessa droga, eu não sei de quem é
(...); Que do lado da minha casa é quitinete, não sei quem falou para os policiais que eu comercializo droga (...); Que eu não confirmo esse depoimento do Marcelo, eu não corri em nenhum momento (...);
Que também não tinha dinheiro, eles não encontraram
(...); Que o insulfilme era da minha mãe fazer bolo (...); Que eu não tenho conhecimento de droga (...); Que o dinheiro também não era meu (...), eles nem colocaram a mão em mim (...)”. (Negritou-se)

Com relação ao argumento de que a droga apreendida se encontrava no interior da residência que fica nos fundos e que o residente seria o irmão da recorrente, infere-se dos autos que os policiais realizaram monitoramento prévio do local e diligências investigativas robustas, que deram origem ao mandado de busca e apreensão domiciliar n. 1007451-18.2021.8.11.0042, abrangendo
toda
a residência.

Ademais, depreende-se do relatório de cumprimento de busca aportado aos autos ID. 127688164, que a recorrente Joselaine de Souza assinou como sendo proprietária/morador/representante do morador/responsável pelo local.

Assim, da análise de todo o contexto em que se fundaram os pedidos de diligência, constato terem sido coletados elementos suficientes de materialidade e autoria a justificá-los em desfavor da recorrente, bem como a forma de cumprimento das ordens judiciais eivadas de regularidade, não se constatando, portanto, a presença de qualquer vício capaz de macular os atos policiais.

Quanto a tese de que a residência onde foi encontrada a droga seria do irmão da apelante, como bem arguiu a nobre defesa, não restou comprovada, sendo certo que não foi apresentado qualquer elemento que pudesse conferir a densidade necessária ao argumento, a teor do art. 156 do CPP.

Por todo exposto, ao contrário do que alega a defesa, conforme por todo demonstrado, as circunstâncias do caso concreto,
ex vi
da apreensão de drogas na residência da ré, apetrechos para o preparo, valor em dinheiro e informações no sentido de que a mesma atua como traficante de drogas, legitimam a atuação policial e, portanto, autorizam a manutenção do édito condenatória não havendo cmpo de aplicação para o principio do ‘
in dubio pro reo’
.

Nesta linha intelectiva, não há o que se falar em absolvição por não haver prova da existência do fato, conforme proposto pela defesa.

Avançando no tema, o tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de transportar, trazer consigo, expor à venda substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, ‘caput’, da Lei de Drogas que dispõe:

Transcrevo, o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

É o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESPROVIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe cogitar em absolvição quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, que ficou demonstrado amplamente nos autos, especialmente em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão dos entorpecentes e dos depoimentos prestados pelos policiais que empreenderam as diligências que culminaram na prisão em flagrante, os quais são idôneos e aptos para embasar a condenação (Enunciado n. 8 do TJMT).” (N.U 1010397-80.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO.
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
. ” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020) (Negritou-se)

Conforme exposto, é possível concluir que a droga apreendida, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento e situação que se descortina dos autos, se destinava ao comércio ilícito e constituem um harmônico conjunto de provas a indicar a participação da recorrente no delito em questão.

2.2 DA DOSIMETRIA.

Segundo a defesa, a fração aplicada para o reconhecimento da reincidência é desproporcional.

Pois bem. A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal,
in verbis
:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, diz a respeito:

“[...]
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.”
(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação.

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça:

"[...]À dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Feita a contextualização, para a adequada compreensão do tema, colaciono a aplicação de pena realizada na sentença:

“[...]”
DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o
art.
42
da Lei
11.343
/06
, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu,
NÃO
se justifica uma majoração da pena.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu,
NÃO
se recomenda a majoração da pena base.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base

em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não existem atenuantes a serem consideradas.

Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência, em virtude da condenação dos autos de no 0013028-95.2009.811.0015 (Guia de no 0010926-14.2012.811.0042 – SEEU), de modo agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Terceira Fase
:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, posto que a condenada se dedica à atividade criminosa, isto porque responde possui condenação transitada em julgado e responde a outro processo por tráfico de drogas.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de
JOSILAINE DE SOUSA MELO
, brasileira, solteira, desempregada, natural de Rolim de Moura, nascida em 16/03/1988, filha de Josias de Mello e Gelsilei de Sousa, residente e domiciliada à rua 15, n.° 22, quadra 18, bairro Nova Esperança III, Cuiabá-MT, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência da sentenciada, estabeleço o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2o do CPP, a progressão de regime do condenado se dará após o cumprimento de 3/5 da pena (60%), de modo que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena
para o regime semiaberto em 06/02/2025.

Importante frisar que a presente condenação será unificada com as outras condenações da sentenciada, oportunidade em que será realizado novo cálculo com a nova data de progressão de regime.[...]”
(Negritado no original)

Assim a pena base foi estabelecida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na Segunda Fase não foram constatadas atenuantes, contudo, diante do reconhecimento da agravante da reincidência [condenação dos autos de no 0013028-95.2009.811.0015 (Guia de no 0010926-14.2012.811.0042 – SEEU] em 01 (um) ano de reclusão e 100 dias multa.

Neste particular, assiste razão a defesa, pois, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça, o seguinte entendimento: “
ostentando o agente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.193.431/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada a recorrente:

1a Fase
– Mantenho a pena base nos termos estabelecidos, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

2o Fase
– Sem atenuantes a serem valoradas, conservo o reconhecimento da agravante da reincidência, reajustada na fração de 1/6 [um sexto]. A pena intermediária passa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa;

3a Fase
– Sem causas de aumento da pena, infere-se que não há que se falar na aplicação do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, posto que a recorrente possui condenação transitada em julgado e responde a outro processo por tráfico de drogas, não restando contemplados os requisitos cumulativos da vertida privilegiadora, razão pela qual, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência da sentenciada, mantenho regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

2.3 DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DA ALEGADA VEDAÇÃO AO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA PRETEXTADO.

Pugna a defesa pela concessão de liberdade provisória ao apelante, a fim de que aguarde o julgamento de eventuais recursos em liberdade.

A d. magistrada fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“[...]
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR

E DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em análise aos autos, observo que a SENTENCIADA foi presa em flagrante delito e ao passar pela audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva, oportunidade que foi concedida a mesma os benefícios da prisão domiciliar.

Ocorre que, após a concessão do referido benefício, a condenada voltou a praticar delito de tráfico de drogas e ainda, descumpriu as condições da prisão domiciliar, consoante se infere do APF de no 1004318-31.2022.8.11.0042.

A vista de todas essas ponderações, resta nítido que a sentenciada não deve continuar sendo agraciada com a prisão domiciliar, pois, mesmo sendo agraciada com o benefício, voltou a praticar o mesmo crime ora apurado nestes autos.

Com isso, diante de tais descumprimentos, resta evidente a necessidade de se revogar a prisão domiciliar outrora concedida à conduzida e, via de consequência, restabelecer o decreto preventivo (art. 282, §4o e 312, parágrafo único, ambos do CPP).

A propósito, em caso análogo, já decidiu o e. TJMT:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELAS CUSTÓDIA CAUTELARES, AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E SEGUNDA PACIENTE NÃO DENUNCIADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÕES PREVENTIVAS FUNDAMENTADAS NO DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR [SAIR DE SUAS RESIDÊNCIAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL] - MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA AS CUSTÓDIAS PREVENTIVAS - ARESTOS DO TJMT - REPRESENTAÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL PARA AS DECRETAÇÕES DAS SEGREGAÇÕES PROVISÓRIAS - DESNECESSÁRIA - RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO CABÍVEL - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ESSENCIAIS À PRISÃO DOMICILIAR - PREMISSA DO TJMT - PRISÃO DOMICILIAR NÃO SE CONFUNDE COM AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR (CPP, ART. 282, § 3o) - PRISÃO PREVENTIVA DA PRIMEIRA PACIENTE JUSTIFICADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E REPREENDER O COMÉRCIO DE DROGAS - ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ENFRAQUECIMENTO PRESSUPÕE O ALIJAMENTO SOCIAL DE SEUS INTEGRANTES - PRIMEIRA PACIENTE “SE RELACIONAVA ATIVAMENTE” COM O “CHEFE DA ASSOCIAÇÃO” PREMISSA DO STJ - SEGUNDA PACIENTE - NÃO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA ENSEJAR A DENÚNCIA E MANTER A CONSTRIÇÃO CAUTELAR, NESTA AÇÃO PENAL - JULGADO DO TJMT - SEGREGAÇÃO CAUTELAR DESCONSTITUÍDA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA SEGUNDA PACIENTE. “O restabelecimento da prisão preventiva é perfeitamente cabível, quando considerado o descumprimento de condição essencial à prisão domiciliar, qual seja a proibição de deslocamento sem a indispensável comunicação ao juízo [...].” (TJMT, HC no 78357/2016). Afigura-se desnecessária a representação pela autoridade policial para as decretações das segregações provisórias, visto que “o restabelecimento da prisão preventiva de ofício é perfeitamente cabível, quando considerado o descumprimento de condições essenciais à prisão domiciliar” (TJMT, HC no 78357/2016). A prisão domiciliar que “consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial” (CPP, arts. 317 e 318), não se confunde com as medidas cautelares alternativas, motivo pelo qual apresenta-se prescindível a “intimação da parte contrária” para se manifestar sobre “o pedido de medida cautelar” (CPP, art. 282, § 3o). As medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender o comércio de drogas, diante do envolvimento da primeira paciente em associação para o tráfico, cujo enfraquecimento pressupõe o alijamento social de seus integrantes, sobretudo porque “se relacionava ativamente” com corréu que “atuava como chefe da associação” (STJ, HC no 323.331/PR). Se inexistem indícios suficientes para ensejar a denúncia em face da paciente, não há elementos para manter a contrição cautelar, nesta ação penal. (TJMT, HC no 93953/2012, Des. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018)

Ante o exposto, REVOGO a prisão domiciliar da condenada JOSILAINE DE SOUSA MELO, em virtude do descumprimento da referida prisão e nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO sua prisão preventiva
. (...)” (Negritou-se)

Infere-se, que a magistrada singular decidiu fundamentadamente sobre a imposição de prisão preventiva em desfavor da recorrente, sem prejuízo do recurso interposto.

Assim sendo, de se ver que, acertadamente foram identificados em desfavor da ora apelante os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, mantida quando da prolação da r. sentença em decisão concretamente motivada, razão pela qual indefiro o pedido de aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade.

A respeito do cumprimento antecipado da pena, o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionais, tem entendido ser possível impor a prisão preventiva, ou mantê-la, ainda que estabelecido o regime semiaberto, quando a medida extrema se revelar indispensável em razão, por exemplo, da demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas.

A propósito:

“[...]
Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto,

admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva
ou, por exemplo, violência de gênero.
” (HC no 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022).

No caso, entendo presente a
excepcionalidade
apontada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em razão da prática do
crime de tráfico de drogas na residência em que habita com seus filhos menores, sendo encontrado droga no bolso de uma bermuda infantil no momento do cumprimento do mandado de prisão, assim como, descumpriu as condições da prisão domiciliar, consoante se infere do APF de no 1004318-31.2022.8.11.0042 e da condição de reincidente da apelante
.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto por JOSILAINE DE SOUZA MELO para retificar a reprimenda com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na agravante da reincidência, tornando-a, definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023